Tribunal: TJPA
Processo: 0806554-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806554-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER DE MONOPÓLIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150 VI, “A”, DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.026/2020, QUE EXTINGUIU O MONOPÓLIO DO SANEAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE A GARANTIA CONSTITUCIONAL, DADA A INEXISTÊNCIA DE EMPRESA CONCORRENTE EM NÍVEL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à imunidade tributária conferida à Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público em caráter de monopólio. Na decisão recorrida, restou assentado que a regra prevista no artigo 150, VI, “a” da CR/88 se aplica às referidas pessoas jurídicas enquanto perdurar a circunstância da exclusividade.

2.

Por outro lado, a superveniência da Lei nº 14.026/2020, que criou o Marco Legal do Saneamento e extinguiu o regime de monopólio do fornecimento de água e esgoto não afasta a imunidade tributária em favor da agravada, considerando-se que é notório ser a referida empresa a principal responsável pelo saneamento em grande parte dos municípios do estado e que não possui concorrente em nível estadual.

3.

Ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4.

Agravo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois) a vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da decisão monocrática (id. 10040092, págs. 1/4) que negou provimento ao Agravo de Instrumento que intentara nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0088081-74.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ/COSANPA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE MONOPÓLIO E SEM FINALIDADE LUCRATIVA. OCORRÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 150, VI, “A”, DA CR/88. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 10757710, págs. 1/9), historiou o agravante que ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da recorrida com vistas à cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Urbanização e de Resíduos Sólidos.

Frisou que o juízo de origem, ao apreciar exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, declarou a nulidade da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Resíduo Sólido.

Relatou que a decisão ora recorrida negou provimento monocraticamente à sua insurgência contra a decisão supra.

Defendeu que a imunidade da agravada não subsiste mais em razão da superveniência da Lei Federal nº 14.026/2020, que extinguiu o monopólio do serviço de abastecimento e esgoto.

Defendeu também que não há que se falar em imunidade recíproca na forma do artigo 150, VI, “a”, da CR/88, frisando que o dispositivo mencionado tem aplicabilidade entre os entes políticos, sendo extensível tão somente a autarquias e fundações que explorem serviço público.

Afirmou que o serviço público delegado não retira o caráter econômico, uma vez que há contrapartida pela sua utilização mediante o pagamento de tarifa.

Argumentou que o artigo 173, § 2º, da CR/88 estipula que empresa pública e sociedade de economia mista não usufruem de tratamento tributário diferenciado.

Argumenta ainda que o próprio estatuto social da agravada prevê que a cada exercício financeiro, deve haver a dedução sobre os tributos, de modo que não há imunidade.

Arrolou julgados em abono de sua tese.

Postulou o conhecimento do recurso e a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o processamento do feito perante o Colegiado, com a reforma do pronunciamento impugnado.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 11229118, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora agravante, contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal aforada em desfavor da Companhia de Saneamento do Pará/Cosanpa.

A controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à imunidade tributária conferida à Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público em caráter de monopólio. Na decisão recorrida, restou assentado que a regra prevista no artigo 150, VI, “a” da CR/88 se aplica às referidas pessoas jurídicas enquanto perdurar a circunstância da exclusividade.

Por outro lado, a superveniência da Lei nº 14.026/2020, que criou o Marco Legal do Saneamento e extinguiu o regime de monopólio do fornecimento de água e esgoto não afasta a imunidade tributária em favor da agravada, considerando-se que é notório ser a referida empresa a principal responsável pelo saneamento em grande parte dos municípios do estado e que não possui concorrente em nível estadual.

Cito, nesse ponto, trechos da decisão ora impugnada,
verbis
:

É consabido que as imunidades são normas negativas de competência tributária possuem suporte constitucional e podem ser consideradas como instrumentos de defesa de direitos fundamentais.

Nesse cenário, a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, “a”, da CR/88 é uma decorrência pronta e imediata do postulado da isonomia dos entes constitucionais, sustentado pela estrutura federativa do Estado e pela autonomia dos Municípios. Eis a redação do dispositivo citado:

(...)

Referida normativa constitui princípio garantidor da Federação e impede que os entes políticos cobrem impostos uns dos outros.

A imunidade não alcança, em regra, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, relativamente às quais, aliás, o § 2º do art. 173 da CR/88[2] proíbe o gozo de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. Todavia, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem estendido a imunidade a empresas públicas e a sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos essenciais, especialmente quando em regime de monopólio.

Nesse ponto, prevalece no âmbito do Pretório Excelso o entendimento de que a imunidade recíproca conferida às Sociedades de Economia Mista pressupõe a prestação de um sérvio público, ausência de lucro e em regime de exclusividade.

Sobre o tema, menciono o seguinte precedente:

(...)

No caso vertente, de acordo com o caderno digital processual, verifica-se que a agravada é uma sociedade de economia mista criada para abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto sanitário, conforme prevê o artigo 4º, I e II, da Lei Estadual nº 4.336/1970, verbis:

(...)

Nesse cenário, conclui-se que a empresa recorrida desenvolve atividade que constitui serviço público estatal (artigo 23, IX, da CR/88[3]), voltado a prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Vale destacar que a superveniência da Lei nº 14.026/2020, que instituiu o Marco Legal do Saneamento, não afasta, por si só, o monopólio do serviço prestado pela recorrida, uma vez que até o momento, inexiste concorrência. Assim, não há como afastar a imunidade do imposto municipal incidente sobre patrimônio, renda e serviços da ora agravada, enquanto mantidos os requisitos autorizadores do reconhecimento da garantia.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023